Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em perda do objeto na medida em que a utilidade do presente feito permanece. Ressalto que, desde a exordial, o autor vem alegando que as cobranças efetuadas pelas rés destoam daquilo que restou devidamente pactuado, não tendo as mesmas cumprido as regras que regem às relações consumeristas atinentes a planos de saúde.
2. A jurisprudência pacífica desta Eg. Corte de Justiça assinala que tanto a empresa administradora, quanto a operadora do plano de saúde são partes legítimas para figurar em demandas como a aqui discutida (cancelamento de plano de saúde sem observância do envio de notificação ao consumidor), na medida em que são consideradas fornecedoras da cadeia de consumo, consoante preconiza o art. 3o do CDC
3. O plano de saúde foi cancelado indevidamente, eis que não foram cumpridos os prazos previstos em lei para a notificação prévia, sendo que o autor somente foi sabedouro da rescisão contratual quando buscou tratamento médico em clínica psiquiátrica haja vista fazer acompanhamento regular em virtude de depressão.
4. Some-se a isso o fato do autor ser portador de doença grave que precisa de cuidados médicos constantes, sob pena de agravamento do seu estado de saúde.
5. Assim, entendo que os percalços sofridos pelo demandante são circunstâncias que extrapolam o mero dissabor, ensejando, portanto, a condenação em danos morais.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sentença mantida.